Tribunal: TJPA
Processo: 0378035-32.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0378035-32.2019.8.14.0045

APELANTE: LAYILTON MARTINS SANTIAGO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E LATROCÍNICO TENTADO. CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE. DOSIMETRIA.REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 231 DO STJ. NÃO ACOLHIMENTO. AUMENTO DA FRAÇÃO RELATIVA Á MINORANTE DA TENTATIVA DE LATROCÍNO PARA 2/3. INSUBISITÊNCIA.
QUANTUM
DE 1/2 ADEQUADO AO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, NA DOSIMETRIA DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe negar provimento; corrigir, de ofício, a dosimetria do recorrente, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta por Layilton Martins Santiago, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Redenção/Pa, que o condenou pelas práticas dos delitos dispostos no

artigo 157, §2º-A, I, CP, por três vezes em concurso formal (art. 70, CP); artigo 157, §2º-A, I, CP em concurso formal (art. 70, CP) com o delito previsto no art. 157, §3º, II, c/c art. 14, II (tentativa), ambos do CP, todos em continuidade delitiva específica (art. 71, §único do CP), à sanção de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses

de reclusão, em regime inicial fechado, mais 42 (quarenta e dois) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa requer o afastamento da Súmula nº 231 do STJ, com a consequente redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, e aumento da fração de diminuição relativa à tentativa de latrocínio para 2/3, alegando ser aquela branca/incruenta (Num. 13120859 - Págs. 2 a 11).

As contrarrazões deram-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (Num. 13120861 - Págs. 1 a 6).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 14190470 - Págs. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 13 de dezembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01- DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
. Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 13120846 - Págs. 17 a 20):

Circunstâncias Judiciais

Culpabilidade. A culpabilidade do delito, entendida como juízo de reprovabilidade da conduta ilícita em sentido lato, no caso é normal.

Antecedentes: o réu é tecnicamente primário, conforme certidão de ID 81871037.

Conduta social: refere-se ao comportamento do acusado na esfera social, familiar e profissional. No caso dos autos, inexistem maiores elementos para se averiguar a conduta social do réu.

Personalidade do agente: diz respeito à índole, à maneira de agir e de sentir, enfim, ao próprio caráter do agente. Da análise das informações processuais, nada pôde ser apurado acerca da personalidade do acusado.

Motivos e circunstâncias do crime: normais à espécie.

As consequências do crime: normais à espécie.

Comportamento da vítima: não há que se falar em comportamento da vítima que pudesse ter contribuído para a prática do ilícito.

Individualização da pena

Na primeira fase da dosimetria da pena, inexistindo circunstância judicial, fixo a pena-base no mínimo legal, consistente em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para cada

roubo descrito no fato 02 e para o roubo descrito no fato 03 e de 20 (vinte) anos e 10 (dez)

dias-multa para o crime descrito no fato 04.

Atenuantes e agravantes

Inexistem agravantes.

Presentes as atenuantes da menoridade relativa (documento em ID 25379409 – fl. 18) e da confissão, previstas respectivamente no art. 65, I e III, “d”, CP.

Contudo, estando as respectivas penas no mínimo legal, deixo de atenuá-las, na forma da súmula 231/STJ.

Nesta toada, mantenho a pena no mínimo.

Causas de aumento e de diminuição

Quanto aos delitos de roubo descritos nos fatos 02 e 03, presente a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo (§2º-A, I, do art. 157, CP), razão pela qual elevo a pena em 2/3 (dois terços) para cada roubo, correspondendo a um aumento de 32 (trinta e dois) meses e 06 (seis) dias-multa para cada roubo em questão.

Em relação ao latrocínio, tendo em vista que foi tentado (art. 14, II, parágrafo único, CP), aplico a redução de 1⁄2 (metade), pois a consumação da morte quase foi atingida, conforme se extrai do Exame de Corpo de Delito encontrável em ID 25379409 – fl. 23 (gerou risco de morte). A redução será de 120 (cento e vinte) meses.

Assim, fica a pena definitiva em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa para cada roubo descrito no fato 02 e para o roubo descrito no fato 03 e 10 (dez) anos e 05 (cinco) dias-multa para o crime descrito no fato 04.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela ausência de informações concretas sobre a situação financeira do réu.

CONCURSO DE CRIMES

CONCURSO FORMAL

Conforme fundamentação acima, o réu cometeu três crimes em concurso formal (fato 02) e posteriormente mais dois delitos também em concurso formal (fatos 03 e 04), conforme art. 70,

CP.

Para a primeira sequência de crimes, elevo a pena de qualquer deles (já que iguais) em 1/5 (um quinto), correspondente a 16 (dezesseis) meses, totalizando 08 (oito) anos de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa.

Agora, para a segunda sequência de delito, elevo a pena do latrocínio tentado, por ser maior, em 1/6 (um sexto), correspondente a 20 (vinte) meses, totalizando 11 (onze) anos e 08 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias-multa.

CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA.

Conforma fundamentação trazida acima, essas duas sequências de infrações foram

praticadas em continuidade delitiva específica, posto terem sido praticadas com violência contra vítimas diferentes, na forma, 71, parágrafo único, CP.

No caso dos autos, a correta reprovação do crime e prevenção da criminalidade justifica o reconhecimento da continuidade delitiva específica, haja vista que a conduta perpetrada pelo denunciado expôs, além das vítimas em questão, um número indeterminado de pessoas a grave risco.

Os motivos por ele mesmo apresentados, consistente na obtenção de recursos/bens para consumo de droga, também justificam uma maior reprimenda.

Por essa razão, elevo ao dobro a pena maior de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias-multa, perfazendo o total de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa.

REGIME DA PENA

O sentenciado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade no
REGIME FECHADO
, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código, considerando a quantidade de

pena fixada.

(...) <sic>

Na primeira fase, de todos os delitos, o juízo sentenciante, não valorou nenhuma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, preservando as penas no mínimo legal:

- 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa para os delitos de roubo majorado (art. 157, §2ª-A, inciso I do CP);

- e 20 anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa para o delito de latrocínio tentado (art. 157, §3º, II, c/c art. 14, II, do CP).

Na segunda fase, embora tenha reconhecido as atenuantes da confissão e da menoridade, corretamente, deixou de aplicar em razão da Súmula nº 231 do STJ, a qual
impõe óbice à fixação da pena intermediária
aquém
do mínimo legal.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Sobre o tema, acrescento a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, na obra “Código Penal Comentado, 5ª ed., Editora RT, p. 354” que preleciona:

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguira orientação do legislador
.

Logo, não acolho o pedido da defesa e preservo as reprimendas intermediárias no mínimo legal.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Na terceira fase, dos delitos de roubo majorado, foi reconhecida somente a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2ª-A do CP), aplicada a fração legal (2/3), restando as penas em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 16 (dezesseis) dias-multa.

Na do crime de latrocínio tentado, objeto recursal, foi identificada, somente a minorante relativa à tentativa, sendo aplicada a fração de 1/2, haja vista que a consumação da morte quase foi atingida.

A defesa, por sua vez, alega que deve ser corrigido o
quantum
de redução para 2/3, haja vista que conduta do réu não alcançou o resultado “morte”, tampouco se aproximou, já que a vítima sofreu apenas um corte na cabeça decorrente da coronhada que levou.

Pois bem.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a redução da pena, em razão do conatus deve ocorrer "de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição" (AgRg no HC n. 742.479/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 21/06/2022, DJe 29/06/2022); (AgRg no HC n. 843.032/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023.).

In casu
, pelo conjunto probatório acostado aos autos, verifico que a fração aplicável (1/2) é mais compatível com o extenso
iter criminis
percorrido pelo agente, que, além de ter subtraído a aliança da vítima, tentou a atingir com disparo de arma de fogo, só não alcançando o propósito homicida, com arma de fogo, em razão da falha ocasional do armamento e, se não bastasse, ainda lhe deu uma coronhada, abrindo uma ferida, que segundo laudo (Num. 13120737 - Pág. 23) resultou perigo de morte, no que entendo justificada a fração de 1/2.

Ilustrativamente:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO DA CONFISSÃO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORANTES. NÃO UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO MERAMENTE MATEMÁTICO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS AMPLAMENTE PERCORRIDO. REDUÇÃO PROPORCIONAL. CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICÁVEL. INOCORRÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. CONCLUSÕES JÁ ALCANÇADAS POR ESTA QUINTA TURMA NO JULGAMENTO DO PROCESSO CONEXO (HC 609.131/SP). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias ordinárias não utilizaram da confissão para concluir pela culpa da recorrente, o que afasta a incidência da Súmula 545/STJ.

2. Há motivação válida para a escolha da fração de 3/8 de aumento da pena na terceira fase da dosimetria, sem que reste evidenciada violação da Súmula 443/STJ. Isso porque, pelo mero fato de uma das vítimas demorar a entregar a bolsa, foram efetuados dois disparos em direção à ofendida, não a atingindo por falha da arma, o que revela maior gravidade concreta da conduta.
3. A jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. Na hipótese em apreço - latrocínio tentado, o corréu acionou por mais de uma vez o gatilho para atingir a vítima com disparos de arma de fogo, somente não alcançado o propósito homicida em razão de falha meramente ocasional do armamento, considerando que o laudo pericial constatou sua eficácia para a realização de disparos. De rigor, pois, a manutenção da incidência do redutor de 1/3 (um terço), sob o título de causa de diminuição de crime tentado ( CP, art. 14, II).

(...)

6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1943353 SP 2021/0184488-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2021) (grifei)

Desse modo, mantenho inalterada a pena fixada pelo juízo
a quo de
10 (dez) anos de reclusão, mais 05 (cinco) dias-multa.

Por fim, o magistrado sentenciante aplicou a regra do concurso formal em relação aos três primeiros roubos perpetrados pelo réu e, do mesmo modo, entre os dois outros delitos (roubo majorado e tentativa de latrocínio), praticados em seguida, tendo, na sequência, aplicado o aumento pela continuidade delitiva entre os cinco crimes.

Todavia, de ofício, verifico a necessidade de correção, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, ocorrendo, na mesma hipótese, o concurso formal entre os delitos e a continuidade delitiva, deve o primeiro ser afastado, sendo aplicado apenas o disposto no art. 71 do Código Penal, devendo o
quantum
de aumento ser regulado pela quantidade total de condutas delituosas praticadas pelo agente, sob pena de
bis in idem.

(HC n. 411.169/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2018, DJe de 30/5/2018.).

Entretanto, excepciono tal regra ao latrocínio, visto que não é da mesma espécie dos delitos de roubo e tutelam bens jurídicos distintos (patrimônio e a vida), devendo ser aplicada para este a do art. 69 do CP.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONCURSO FORMAL ENTRE OS DOIS PRIMEIROS ROUBOS. CONTINUIDADE DELITIVA COM OUTROS DOIS DELITOS. BIS IN IDEM CONFIGURADO. REGRA DO ART. 70 DO CP AFASTADA. CONDENAÇÃO POR QUATRO CRIMES EM CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE 1/4 APLICÁVEL À HIPÓTESE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...). 3. Este Superior Tribunal de Justiça entende que, ocorrendo, na mesma hipótese, o concurso formal entre os delitos e a continuidade delitiva, deve o primeiro ser afastado, sendo aplicado apenas o disposto no art. 71 do Código Penal, devendo o quantum de aumento ser regulado pela quantidade total de condutas delituosas praticadas pelo agente, sob pena de bis in idem. (STJ - HC: 411169 SP 2017/0195293-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ROUBOS MAJORADOS E LATROCÍNIO. RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em consonância com o entendimento firmado por este Superior Tribunal, ausente a aventada ilegalidade a direito de locomoção.

2. Não há falar em continuidade delitiva na execução penal se não preenchidos os requisitos de ordem objetiva e reconhecida a habitualidade criminosa. As instâncias ordinárias registraram o modo de execução diverso dos delitos e a prática dos de roubos majorados e de latrocínio por agente que faz da delinquência seu modus vivendi.

3. É incabível, em habeas corpus, o revolvimento de fatos e provas com o fim de afastar a conclusão do aresto recorrido.

4. Segundo a jurisprudência desta Corte, no "caso dos crimes de roubo majorado e latrocínio [...] não há adimplemento do requisito objetivo da pluralidade de crimes da mesma espécie." (AgRg no HC n. 609.131/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 30/8/2021).

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 783.898/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

Desse modo, acrescendo a pena do delito de roubo majorado -
06 (seis) anos e 08 (oito) meses
- de 1/4 - haja vista a prática de 4 delitos - (AgRg no HC n. 756.132/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.), restando a pena em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 64 (sessenta e quatro) dias-multa (regra do art. 72 do CP para a multa).

E, por fim, realizo a soma da pena dos delitos de roubo com o latrocínio tentado (art. 69 do CP), restando esta definitiva e concreta em
18 (dezoito) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, mais 69 (sessenta e nove) dias-multa.
Para não incorrer em
reformatio in pejus
,
preservo a pena de multa fixada pelo juízo a quo em 42 (quarenta e dois) dias-multa.

03 – DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento; corrigindo, de ofício, a dosimetria do apelante, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 08/02/2024